Tribunal: TJMT
Processo: 1023640-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023640-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu o pedido de prova pericial em ação civil pública, na qual se discute a validade do sistema eletrônico de controle de ponto dos servidores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial, necessária para a solução da controvérsia fática, configura cerceamento de defesa e se é cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória não prevista expressamente no rol do art. 1.015, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC permite a interposição de agravo de instrumento quando a decisão interlocutória, se não imediatamente atacada, puder causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, como ocorre no presente caso.

4. O indeferimento imotivado da produção de prova pericial, quando essencial à elucidação de questões fáticas, configura cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF.

5. A prova pericial requerida visa a apurar a funcionalidade e eventuais falhas no sistema eletrônico de controle de ponto, sendo indispensável para o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O indeferimento de prova pericial necessária ao esclarecimento de matéria fática configura cerceamento de defesa, sendo cabível agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 370 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
INAUDITA ALTERA PARS
”,
interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 1047170-73.2022.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, nos seguintes termos (ID. 166131227 – processo n.° 1047170-73.2022.811.0041):

“
Vistos.

Cuida-se de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN/MT
, em face do
Estado de Mato Grosso,
objetivando a suspensão do atual controle de jornada laboral denominado “webponto (ponto eletrônico)” em todo o estado.

Os autos originalmente foram distribuídos na Justiça do Trabalho, sendo remetidos à Justiça Comum, em razão do acolhimento da preliminar de incompetência em razão da matéria (Id. 106579373 - Pág. 30).

Segundo o autor, chegou ao seu conhecimento à existência de diversas falhas no “webponto”, dentre as quais: “
falta de registro na entrada do labor, falta de registro na saída, não computação das horas trabalhadas, falha na identificação do trabalhador e com isso vem gerando várias faltas na folha de pagamento, pior descontos de faltas indevidamente nos holerites dos filiados do requerente
” (Id. 106043266 – Pág. 7).

Diz que o “
ponto eletrônico é um meio bastante utilizado para o registro das horas trabalhadas, mas gera muitas dúvidas. O ponto eletrônico é feito por um relógio de ponto eletrônico, em que o empregado se identifica por meio de cartão ou da impressão digital — as informações de data e hora são transmitidas para um software. Infelizmente a Administração Estadual está falhando nesta situação, devendo ser suspenso e voltar ao controle manual”.

Como fundamento jurídico, sustentou que “
a falha pelo sistema ‘webponto’ violou os princípios garantidos pela Constituição Brasileira, quais sejam, princípio da proibição ou vedação ao retrocesso, princípio da eficiência, princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade
”.

Ao final, pugnou pela antecipação da tutela de urgência consistente na “
suspensão de controle de jornada de trabalho ‘webponto' em todo o Estado, pela sua total ineficiência, consubstanciada na ofensa aos princípios garantidos pela Constituição Brasileira, quais sejam, princípio da proibição ou vedação ao retrocesso, princípio da eficiência, princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade evidenciada nesta peça; devendo voltar ao controle manual, até o julgamento desta ação
”.

No mérito postulou a procedência da ação com a ratificação do pedido liminar.

A tutela de urgência pretendida pelo autor foi indeferida (Id. 106579360 – Pág. 19).

Em emenda à inicial, o autor pugnou pela reconsideração da liminar (Id. 106579361 – Pág. 2), sendo o pedido indeferido no
decisum
de Id. 106579377 – Pág. 7.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, pugnando pelo reconhecimento da incompetência material da Justiça do Trabalho (Id. 106579377 – Pág. 31).

O autor apresentou impugnação à contestação (Id. 106579373).

Na decisão de Id. 106579373 – Pág. 32, foi declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, sendo o feito remetido para esta Vara Especializada.

As partes foram intimadas acerca da distribuição da demanda neste Juízo, bem como para especificarem provas que pretendem produzir (Id. 106164697).

A parte autora postulou a produção de prova técnica, enquanto o Estado de Mato Grosso informou a desinteresse na produção probatória (Id. 109132915 e Id.109667114).

O Ministério Público na condição de fiscal da ordem jurídica postulou a intimação das partes para esclarecimentos de informações, o que foi deferido pelo Juízo (Id. 114243805).

O Estado de Mato Grosso e a parte requerida aportaram aos autos suas manifestações (Id. 115838716 e Id. 119529271).

O Ministério Público postulou pela produção de prova testemunhal e, subsidiariamente, se manifestou pela não produção de provas. Disse ainda que, caso após a produção da prova testemunhal, persista dúvidas quanto ao funcionamento do sistema, manifestará pela produção de prova técnica (Id. 124710182 – Pág).

É a síntese.

DECIDO.

1.

Regularização Processual:

Compulsando os autos, constato ser necessária a regularização da representação da parte autora.

Isso porque não acompanhou a inicial o documento indispensável à comprovação de legitimidade ativa do sindicato autor para propositura da presente ação, qual seja, o registro sindical.

De fato, o documento necessário à comprovação de sua existência jurídica e, consequentemente, de sua atribuição para representatividade da categoria filiada, não se encontra acostado aos autos, violando o disposto no art. 8º, inciso I, da Constituição Federal.

Acerca do tema, vide julgado a seguir,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO PELO SINDICATO – SINDPECO – PRELMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIMENTO – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGENCIA DO ART. 485, VI, CPC/2015 – LEGITIMAÇÃO ATIVA DO SINDICATO – REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA STF 677 – PRECEDENTES STF, STJ E TJMT – TEORIA DA ASSERÇÃO – LEGITIMIDADE É AFERIDA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO –SENTENÇA RETIFICA– RECURSO PROVIDO. 1.
O registro
no Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) é ato administrativo vinculado que complementa e aperfeiçoa a existência legal da entidade sindical,
sem o qual não se lhe alcança o direito de ação em juízo, ante a ausência da indispensável representatividade da categoria
. 2. Somente o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o legitima para a representação de determinada categoria em Juízo, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. Precedentes STF, STJ e TJMT. 3. Sentença retificada. Recurso provido
”. (
TJMT
, N.U 1055310-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

Portanto, necessária a juntada aos autos do documento hábil a comprovar o efetivo registro sindical da parte autora, com a composição atualizada de sua diretoria, devendo tal vício ser sando, nos termos do art. 352 do Código de Processo Civil.

2.

Saneamento e Organização do Processo:

O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado.

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu mérito (parcial ou total), pois há necessidade de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos (arts. 355 e 356 do CPC).

Passo, em razão disso, ao
saneamento
e
organização do processo
, nos termos do art. 357 do CPC.

Não há preliminares a serem apreciadas.

Em relação a legitimidade e representação processual, constato ser necessária a regularização da representação da parte autora, consoante acima pontuado.

Quanto ao ônus probatório [art. 357, incisos III],
aplica-se,
in casu
, a regra geral descrita no art. 373, incisos I e II, do CPC.

No mais, relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a V]
, registro que, quanto às questões de fato, a atividade probatória, deverá recair sobre os seguintes pontos controvertidos, sem prejuízo de outros que se mostrarem necessários:

1) Qual é a incidência em números dos problemas alegados: falta de registro de entrada; falta de registro de saída, ausência de computação das horas trabalhadas; falha na identificação do trabalhador; faltas indevidas registradas; descontos em holerites causados pelo registro do “webponto”?

2) As falhas no registro de ponto noticiadas na inicial foram relatadas por outras categorias de servidores que também realiza trabalho em regime de plantão?

3) No decurso da implementação do “webponto” o Estado de Mato Grosso adotou medidas para a correção de eventuais falhas no sistema de registro de ponto ou para sanar dúvidas de seu uso?

4) Houve a disponibilização da Coordenadoria de Folha de Pagamento da Secretaria de Segurança Pública para dirimir eventuais dúvidas e prestar esclarecimentos?

5) Foi ministrado workshop de uso do novo sistema para todos os policiais penais do Estado?

6) A insurgência quanto à não validação da justificativa de faltas e ausência manifesta pelos servidores representados nesta demanda observou o procedimento previsto no artigo 18, parágrafo 3º, do Decreto Estadual nº 554/2020?

7) As irregularidades narradas na inicial ainda persistem ?

3.

Provas:

Instado a se manifestarem acerca das provas, a parte autora postulou a produção de prova técnica, enquanto que o requerido informou o desinteresse na produção probatória.

Além disso, o Ministério Público postulou a prova testemunhal.

Em que pese a parte autora tenha pleiteado a prova técnica, analisando os autos, verifico que a prova testemunhal pleiteada pelo Ministério Público se mostra suficiente para os esclarecimentos dos pontos controvertidos fixados.

Deste modo, defiro a prova pleiteada pelo Ministério Público consistente na oitiva das pessoas nessas qualidades:
“i. servidor do R.H. da unidade ou unidades afetadas pelas supostas falhas do “Web ponto”; ii. servidor afetado pelos erros do sistema; iii. servidor “Administrador ou Gestor do Sistema”, nos termos do art. 2º, I e II do Decreto 554/2020 da(s) unidade(s) afetada(s); iv. servidor da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG que tenha conhecimento da instalação e implementação do sistema de ponto – a serem apontados pelo autor, caso possível”.

4.

Deliberações Finais:

INTIME-SE o sindicato autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação
, sob pena de extinção, nos termos do art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo, para tanto,
juntar documento hábil a comprovar o seu registro perante o Ministério do Trabalho e Emprego.

Defiro a produção de prova testemunhal postulada pelo Ministério Público
e indefiro a prova técnica requerida pela parte autora.

No mais, uma vez decididas as questões pendentes, assim como delimitados os pontos controvertidos e provas cabíveis,
DETERMINO que sejam as partes intimadas para que se manifestem, no prazo comum de 05 (cinco) dias, quanto à presente decisão de saneamento
, nos termos do art. 357, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em caso de manifestação das partes no prazo retro mencionado ou decurso do prazo,
REMETA-SE o feito concluso para deliberações

e designação de audiência de instrução.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito
”.

Aduz
a parte agravante que o indeferimento da produção de prova essencial ao deslinde da ação configura cerceamento de defesa, diante da violação ao direito à ampla defesa e evidente ofensa ao devido processo legal.

Sustenta que o pedido de realização de prova pericial tem como propósito apurar a regularidade do ponto eletrônico mantido pela parte agravada, com ênfase na verificação de possibilidade de adulteração dos registros ou falha no sistema.

Argumenta, nesse contexto, que os problemas com o webponto apontados na ação de origem são vários:
“
falta de registro na entrada do labor, falta de registro na saída, não computação das horas trabalhadas, falha na identificação do trabalhador e com isso vem gerando várias faltas na folha de pagamento
”.

Pontua, ademais, que a busca pela verdade real somente pode ser alcançada mediante um processo que siga as etapas procedimentais de forma escorreita.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer o
“
provimento recursal, reformando, em parte, a decisão “a quo”, para então determinar a produção da seguinte:
PROVA PERICIAL
”
(ID. 234994673).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 241148666).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 242233179).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
INAUDITA ALTERA PARS
”,
interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 1047170-73.2022.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA com PEDIDO LIMINAR
”,
em desfavor da ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual, requer
“
seja determinado a suspensão de controle de jornada de trabalho webponto
em todo o Estado, pela sua total ineficiência, consubstanciada na ofensa aos princípios garantidos pela Constituição Brasileira, quais sejam, princípio da proibição ou vedação ao retrocesso, princípio da eficiência, princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade evidenciada nesta peça; devendo voltar ao controle manual
”
(ID. 106043266 – autos de n.° 1047170-73.2022.811.0041).

A ação foi proposta perante a 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá, MT, sob o n.° 0000554-93.2022.5.23.0002 e, após apresentada contestação pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 106579377 – processo n.° 1047170-73.2022.811.0041), foi acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, com a remessa dos autos à Justiça Comum (ID. 106579373 – autos de n.° 1047170-73.2022.811.0041).

Após a redistribuição dos autos, as partes foram intimadas para especificar as provas que entendem necessárias (ID. 106164697 – autos de origem), oportunidade na qual a parte agravante postulou pela prova técnica, visando averiguar eventual vulnerabilidade de ponto adotado pela parte agravada, apresentando quesitos (ID. 109132915 – processo n.° 1047170-73.2022.811.0041).

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como
custos legis
, após solicitar esclarecimentos às partes, postulou pela produção de prova testemunhal, com a ressalva de manifestar-se novamente sobre a necessidade de prova pericial se persistisse alguma dúvida acerca do aspecto técnico de funcionamento (ID. 124710182 – autos de n.° 1047170-73.2022.811.0041).

O juízo
a quo
, ao sanear o processo, deferiu a produção de prova testemunhal e indeferiu a prova técnica requerida pela parte agravante (ID. 166131227 – processo n.° 1047170-73.2022.811.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que a despeito de a decisão atacada não estar prevista no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, o egrégio S
uperior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, adotou entendimento de que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada, razão pela qual admite a interposição de agravo de instrumento quando constatado que o julgamento da questão suscitada no recurso de apelação seria inútil:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART.
1.015
DO
CPC/2015
. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art.
1.015
do
CPC/15
e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.
1.015
do
CPC
e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4. A tese de que o rol do art.
1.015
do
CPC
seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5. A tese de que o rol do art.
1.015
do
CPC
seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no
CPC
/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do
novo CPC
, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6. Assim, nos termos do art.
1.036
e seguintes do
CPC/2015
, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art.
1.015
do
CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9. Recurso especial conhecido e provido.
(Ac. no
REsp. 1704520 - MT
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. em 05.12.2018, in DJe de 19.12.2018).

No pressuposto fático, constata-se que o provimento judicial combatido indeferiu a produção de prova pericial na ação civil pública, de modo que, caso a matéria aqui suscitada não seja apreciada, pode causar dano grave, de difícil reparação, além de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto afeta a instrução processual.

Dessa maneira, com base no
entendimento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça e, considerando que a superveniência de sentença poderá inviabilizar a produção de prova necessária para o deslinde da ação, revela-se presente o alegado risco de dano, pelo que a decisão desafia agravo de instrumento. Logo, conheço do recurso porque presentes os requisitos de admissibilidade.

Com efeito, sabe-se que o juiz, como destinatário da prova, tem discricionariedade para indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, conforme previsto no artigo 370, do CPC
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Recursais”.

Nesse contexto, embora o julgador seja um destinatário direto da prova e a ele caiba a aferição sobre a necessidade ou não de sua realização, sua liberdade de condução da instrução do processo tem como limite o cerceamento de defesa. Tanto é que o artigo supratranscrito prevê que o indeferimento das provas, quando inúteis ou meramente protelatórias, ou quando já existirem nos autos subsídios necessários para firmar o convencimento do julgador, deve ocorrer por decisão fundamentada.

Dessa maneira, o indeferimento imotivado de quaisquer provas, quando indispensável à solução das questões controvertidas, configura violação ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

In casu
, a parte agravante manifestou expressamente o seu interesse quanto à produção da prova pericial, justificando a sua pertinência e, inclusive, apresentando quesitos, os quais envolvem a avaliação de eficiência e/ou existência de falhas no sistema de ponto eletrônico.

Ademais, o julgador singular não fundamentou o motivo pelo qual indeferiu a produção da prova requerida, afirmando, tão somente, que conclui como suficiente e necessária a prova testemunhal postulada pelo
Parquet
, deixando de apontar em que medida a perícia técnica é inútil e dispensável ao processo de origem.

De outra parte, perfaz curial ressaltar que a recusa na oportunidade em se produzir o meio de prova pericia pode gerar prejuízos à sustentação das teses jurídicas apresentadas pelas partes, de forma a comprometer uma eventual prestação jurisdicional favorável aos seus interesses.

Outrossim, infere-se que a matéria a ser esclarecida mediante perícia judicial possui natureza fática e não meramente de direito. Nessas situações, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a não realização da prova caracteriza cerceamento de defesa. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos.

2.
A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, revela-se imperioso e prudente o completo esclarecimento da matéria fática alegada na petição inicial, motivo pelo qual a produção das provas pleiteadas deve ser deferida, a fim de evitar o cerceamento de defesa, o que torna a irresignação pertinente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 1.015 DO CPC DE 2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. FASE INSTRUTÓRIA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. É taxativa a relação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento contidas no art. 1.015 do CPC de 2015.

2. Entretanto, deve ser admitido o agravo de instrumento que debate questão urgente e imprescindível para o deslinde da demanda, conforme orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de mitigar a taxatividade prevista no rol do art. 1.015 do CPC de 2015.

3. O indeferimento de prova pericial necessária caracteriza o cerceamento de defesa.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir a produção da prova pretendida, rejeitada uma preliminar.

(TJ-MG - AI: 10000170741391005 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021). (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.

I -
O indeferimento da produção de prova pericial considerada necessária para a solução da controvérsia configura inequívoco cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa
.

II - Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 00153109720168070007 DF 0015310-97.2016.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELO INSS. PENSÃO POR MORTE. ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

1. Constitui direito processual das partes a produção de provas indispensáveis à comprovação dos fatos alegados. O indeferimento de pedido de produção de prova, quando imotivado, representa grave violação a garantias fundamentais do processo, que estruturam o Estado de Direito Democrático. O novo CPC rearfirma essa garantia fundamental, assegurando às partes o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, ainda que não especificados naquele diploma legal (art. 369, CPC).

2. No caso presente a empresa ré Amazonas Distribuidora de Energia S/A, em resposta à intimação do Juízo, requereu, em diversas oportunidades, expressa e justificadamente a produção de prova, em especial a prova pericial, conforme se verifica às fls. 432/433, 453 e 468 da rolagem única.

3. Não obstante essa manifestação expressa acerca da necessidade da produção de prova pericial, o juízo a quo preferiu julgar antecipadamente a lide, surpreendendo as partes e maltratando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, reproduzidos no ordenamento jurídico processual civil.

4. Apelação de Amazonas Distribuidora de Energia S/A provida para determinar a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para, reabrindo-se a fase de instrução, produzir as provas demandas no processo, em especial a prova técnico-pericial, bem como outras prova que se fizerem necessárias pelo juízo a quo. Apelação da ré Eletro Instalações Ltda e do INSS prejudicadas”.

(AC 0007396-12.2013.4.01.3200, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 30/07/2020 PAG.). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir a produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024